Tribunal: TJMT
Processo: 0001406-21.2015.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001406-21.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IRENE APARECIDA CORREA DA SILVA - CPF: 804.687.721-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 342,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPROCEDÊNCIA – AVENTADO NERVOSISMO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO – DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE DIFICULTAR A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciado que a recorrente tinha conhecimento de fato de especial relevância para a formação da convicção do julgador, e ouvida na qualidade de testemunha, o omitiu espontaneamente; não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, notadamente porque o seu suposto nervosismo na solenidade não ficou comprovado à saciedade.

Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IRENE APARECIDA CORREA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IRENE APARECIDA CORREA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n.º 1406-21.2015.811.0011 – Código 229254, na qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 342,
caput
do Código Penal
, à reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime
inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal; com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 19966505, a recorrente almeja a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvida

por atipicidade da conduta
, sob o viés da
ausência de dolo
, porquanto as pontuais contradições vistas entre as suas narrativas decorreram do estado de nervosismo, carecendo-lhe, assim, a intenção de faltar com a verdade.

Em contrarrazões vistas no ID 19966506, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 22681568, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
13 de agosto de 2013
, por volta das 09h00min, no edifício do Fórum da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, a ora apelante
IRENE APARECIDA CORREA DA SILVA

omitiu a verdade
ao ser inquirida na
condição de testemunha
nos autos da ação penal n.º 2301-16.2014.811.0011 – código 211436, destinada à apuração de supostos abusos sexuais suportados por duas menores, estudantes da escola pública em que ela ocupava a função de Coordenadora Pedagógica.

Segundo a narrativa realizada pelo i. Órgão Ministerial, durante a realização da audiência de instrução, a recorrente comportou-se de maneira confusa e, nada obstante ter sido compromissada, contradisse toda a sua versão sustentada na fase extrajudicial, asseverando que
“não fez reunião com as vítimas, que somente as conselheiras perguntavam o que acontecia, que não ouviu elas falando”
(sic), o que, inclusive, vai de encontro aos depoimentos da testemunha
Jair Furlan
nas duas fases da persecução criminal, o qual insistiu que a apelante estava presente junto a outros professores quando da inquirição informal de uma das crianças antes do atendimento de ambas pelo Conselho Tutelar.

Por este fato, foi denunciada e condenada pela prática do crime de falso testemunho, contexto em que ora exsurge inconformada perante esta instância revisora, veiculando pleito absolutório, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise da única tese recursal, vinculada à ausência de dolo na conduta.

1.

Da absolvição por atipicidade da conduta:

Da detida análise dos autos, malgrado os judiciosos argumentos lançados pela i. Defensoria Pública nas razões recursais,
concluo que a pretensão absolutória

não merece guarida.

Como é cediço, o delito de falso testemunho, previsto no art. 342 do Código Penal, reflete a conduta de
“
fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade
como
testemunha
, perito, contador, tradutor ou intérprete em
processo judicial
, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral”
.

Acerca da norma penal incriminadora, depreende-se dos ensinamentos doutrinários que o agente, de forma livre e consciente, afirma algo diverso daquilo que efetivamente ocorreu, com o dolo de prejudicar a distribuição da justiça, extraindo-se, outrossim, que, por se tratar de crime formal, não se exige resultado naturalístico, consumando-se com o simples término do depoimento no qual se pronunciou a informação falsa juridicamente relevante.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico adotou a teoria subjetiva da verdade, a revelar que incorre nas respectivas sanções aquele que falseia, omite ou oculta aquilo que sabe, sendo decisiva a demonstração de que o fato falseado é juridicamente relevante.

No caso concreto, a
materialidade
do crime exsurge cristalina a partir da portaria de instauração de inquérito jungida no ID 19964464 - Pág. 4; do termo de declaração de ID 19964466 - Pág. 1 e dos depoimentos colhidos na fase instrutória da ação penal n.º 2301-16.2014.811.0011, ora disponíveis no ID 19964467 - Pág. 1 e no Relatório de Mídias de ID 19966510.

No que refere à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicarem
IRENE APARECIDA CORREA DA SILVA
na empreitada delitiva e amparar a sentença condenatória vergastada.

Com efeito, a ora recorrente afirmou na
fase inquisitiva
daquele processo que, na companhia de alguns professores da Escola Estadual Madre Cristina, conversou com a menor
Tamires
para apurar a veracidade de alguns boatos existentes no assentamento rural, atinentes à prática de abusos sexuais contra ela e, nessa ocasião, obteve a confirmação do aventado. Por apego à clareza, colaciono breve excerto das suas declarações àquela época,
in verbis
:

“(...)
Que em conversa com Tamires esta relatou os abusos que vinha sofrendo por parte do Padrasto Júnior e de uma pessoa conhecida como Magno; Que Tamires disse que ambos os suspeitos passavam a mão em suas partes íntimas, bem como passavam o órgão genital deles nos seus
(...)”
(Excerto do depoimento de ID 19964466).

Já ao tempo da audiência de instrução e julgamento, a apelante
IRENE APARECIDA CORREA DA SILVA
alterou a sua versão, asseverando que somente tomou conhecimento do fato ilícito quando o Conselho Tutelar aportou à escola para apurar uma denúncia anônima envolvendo alunas daquele local. Destacou, então, que as Conselheiras chamaram as vítimas em uma sala reservada e, nessa ocasião, as menores relataram os abusos sexuais sofridos, presenciando parcialmente o ato, à medida em que possuía outros afazes e não esperava ser indicada para elucidar o fato ilícito em juízo.

Para ilustrar, transcrevo parte do seu depoimento judicial,
in verbis
:

“(...)
Que na verdade foi em uma segunda-feira, chegou as conselheiras do conselho tutelar perguntando se tinha essas duas meninas
(...); Que Maísa estudava a tarde e Thamires de manhã; Que nesse dia à tarde, Thamires estava na aula de reforço;
Que as conselheiras informaram que o cabo ligou falando sobre o caso que estava acontecendo lá
; Que procuraram lá e não encontraram ninguém, que partiram para o assentamento Roseli Nunes;
Que as conselheiras pediram para conversar com as meninas e chamaram em particular;
Que após conversar com as meninas, as conselheiras ligaram para o promotor; Que as conselheiras afirmaram que não podia mais deixar as meninas lá na escola; Que pegaram as meninas e saíram; Que quando foi o horário de saída da escola, as mães das meninas apareceram lá procurando elas; Que relataram o que havia acontecido para as mães; Que alertaram também as mães a procurarem o conselho tutelar e a polícia;
Que as meninas ficaram na escola pouco tempo e como o seu horário é mais à tarde, ás vezes, não deu para acompanhar esse caso certinho
; Que quem pode relatar melhor é a professora Marilda e que hoje não está lá mais porque passou em um concurso;
QUE ESTAVA NA SALA QUANDO OS PROFESSORES SE JUNTARAM PARA CONVERSAR COM AS MENINAS E ESTAS RELATARAM OS ABUSOS; QUE OUVIU DA BOCA DA MENOR THAMIRES QUE ESTAVA SENDO ABUSADA PELO PADRASTO JUNIOR E MAGNO; QUE QUEM PERGUNTOU MESMO FORAM AS CONSELHEIRAS
; Que acha que o conselho perguntou para as meninas sobre o abuso e elas confirmaram; Que foi para a escola, mas não ficou o tempo todo na sala; Que ficou em sala separada; Que ficaram um pouco e depois saiu;
Que ACHA QUE AS MENINAS FALARAM PARA O CONSELHO QUE SUSPEITOS PASSAVAM AS MÃOS NELAS; Que NÃO FICOU O TEMPO SUFICIENTE PARA OUVIR ESSA CONVERSA PORQUE NEM PENSAVA QUE IRIA SER CHAMADA PARA ISSO; Que não sabe dizer quais foram os nomes responsáveis pelos abusos que as conselheiras escutaram
;
Que as menores falaram para as conselheiras e as conselheiras falaram para ela; Que não ouviu isso das menores
;
QUE NÃO ESTAVA JUNTO COM AS MENINAS QUANDO AS CONSELHEIRAS FORAM CONVERSAR COM AS MENINAS; QUE ESTAVA AGUARDANDO NA SECRETARIA
;
Que a conselheira entrou lá e voltou falando que a menina havia confessado
;
QUE VIU AS MENINAS CONFIRMANDO COM A CABEÇA SOBRE AS PERGUNTAS DAS CONSELHEIRAS E DEPOIS SAIU PARA FORA
;”
(Transcrição extraída do bojo da r. sentença condenatória) – grifei.

Diante das contradições constatadas no curso da solenidade, o Ministério Público e a autoridade judiciária, por mais de uma vez,
rememoraram à depoente o seu compromisso legal e as consequências do ato de faltar com a verdade, mas, ainda assim, ela deixou de mencionar a conversa inicialmente travada com as infantes, persistindo no emprego de assertivas vagas, desvestidas de convicção quanto ao relatado
, tudo com o fito de não se comprometer com a elucidação do crime.

A despeito do intento da sentenciada de se transmutar em uma testemunha indireta, acreditando que assim retiraria a validade dos seus dizeres na fase extrajudicial, é certo que, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Jair Furlan
categoricamente a desdisse.

Nesse diapasão, esclareceu que era o professor responsável por ministrar aulas de reforço aos alunos com baixo rendimento, estando nesse rol a menor
Tamires
, uma das vítimas dos abusos sexuais, e pontuou que a Professora Sandra foi quem primeiro o procurou para relatar que no assentamento rural subsistiam comentários relacionados aos crimes praticados em desfavor daquela aluna, razão pela qual lhe solicitou ajuda para elucidar o caso, pois intentara obter informações da infante por mais de uma vez, todas elas sem êxito.

Ainda, asseverou dita testemunha que, reputando deveras difícil abordar o assunto com a aluna por ser do sexo masculino, procurou a ‘professora regente’ da menor e a coordenadora pedagógica
IRENE APARECIDA CORREA DA SILVA
, esclarecendo a ambas a necessidade de, como educadores e cidadãos, tomarem providências em prol da saúde da ofendida, acionando, se fosse o caso, o Conselho Tutelar.

Nesse contexto, rememorou que
juntamente com a ora recorrente realizou uma breve conversa com a aluna
Tamires
para elucidar os comentários existentes quanto à briga havida entre
Magno
e sua genitora, além da motivação de tal dissenso entre eles, ocasião em que a menor admitiu ter sido vítima de violência, justificando, inclusive, que o citado indivíduo
“mexeu com ela”
(sic) ao tentar introduzir o pênis em seu órgão genital, só não concretizando o ato porque lhe pareceu demasiadamente doloroso.

Segundo as elucidações feitas pela testemunha
Jair Furlan
, ao tempo do comparecimento do Conselho Tutelar à escola, a coordenadora pedagógica, ora insurgente, possuía conhecimento do fato relatado pela aluna, tanto é assim que inicialmente ela e os demais professores foram chamados pelas conselheiras, sendo as crianças submetidas à entrevista após esta conversa preliminar (ID 19966510 - Pág. 3).

Aliás, durante a audiência de instrução destes autos ora em exame, a apelante
IRENE
APARECIDA CORREA DA SILVA
confirmou que, àquele tempo, havia um forte boato na comunidade acerca dos abusos sexuais sofridos
pelas vítimas e, por isso, certo dia, durante um intervalo entre as aulas, dialogou ligeiramente com uma das menores, momento em que obteve a confirmação de que o tio
“passou a mão nela”
(sic) e por isso a sua genitora o agrediu.

Contudo, para justificar a afirmação feita na ação penal destinada à apuração dos delitos sexuais, de que só soube do fato a partir da interveniência do Conselho Tutelar, aduziu que estava nervosa naquela ocasião em que inquirida como testemunha, pois, além de ter sido a primeira vez que prestou depoimento em juízo, sentiu intenso temor ao visualizar os acusados na parte externa da sala de audiências, sobretudo porque um deles ficou
“rondando” (sic)
a escola após o Conselho Tutelar ter estado no local.

Por certo, as escusas apresentadas refletem o emprego dos princípios constitucionais da ampla defesa e da não autoincriminação, no entanto, tal versão não se amparou minimamente nos demais elementos probatórios, sequer nos dizeres da testemunha de defesa
Marta Justina dos Reis Lima
, que ao contrário do sustentado pela i. Defensoria, garantiu que a apelante estava
‘tranquila’
ao tempo da sua inquirição como testemunha na ação penal destinada à apuração dos delitos sexuais, sendo certo, outrossim, que tal estado de ânimo é facilmente perceptível da respectiva mídia visual encartada neste feito.

Não fosse o suficiente, há de se ter em conta que a própria recorrente
IRENE
APARECIDA CORREA DA SILVA
alegou que os acusados
permaneceram do lado externo da sala de audiências, a revelar que possuía ampla liberdade e segurança para agir com a verdade, tal como fizeram as testemunhas
Sandra
e
Jair Furlan
.

Com efeito, concluo que na condição de coordenadora pedagógica a recorrente possuía conhecimento do fato ilícito submetido à apuração e, ainda assim, se negou a relatá-lo a contento para as autoridades presentes na audiência de instrução e julgamento, violando o objeto jurídico tutelado pela norma incriminadora, isto é, a Administração da Justiça.

A ilustrar o raciocínio apresentado, trago aresto acerca da temática,
in verbis
:

“MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. INAPLICABILIDADE.

(...) 1.
O delito de falso testemunho é de natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico para a sua configuração. Sequer é exigível que tenha influenciado o juiz quando do julgamento.
Não obstante, a falsidade há de incidir sobre fato juridicamente relevante, isto é, que gere consequências jurídicas para qualquer dos interessados. Não se conceberia a tipificação do delito quanto a fatos desprovidos de significado jurídico, malgrado não corresponderem com exatidão à realidade. Por outro lado, cumpre verificar, caso a caso, se o conteúdo do testemunho seria potencialmente lesivo.

2.
Tendo em vista que o crime de falso testemunho independe de resultado naturalístico, não prospera a alegação de ausência de tipicidade sob o fundamento de que o depoimento da ré não teria causado danos à administração da justiça porque não alterou o julgamento da reclamação trabalhista. A obtenção de vantagem para si ou para terceiro é mero exaurimento da prática delitiva.

Não há elementos nos autos a corroborar a afirmação de que as contradições seriam decorrentes de nervosismo exacerbado. Destarte, rejeito a pretensão absolutória.
”
(TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80008 - 0006789-47.2018.4.03.6181, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, julgado em 02/12/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2019) – grifei.

Destarte, restando demonstrados à exaustão a existência do crime, a autoria atribuída à apelante e o dolo na sua conduta, uma vez que o extenso conjunto probatório é no sentido de que a denunciada possuía plena ciência de que prestava declaração falsa, a qual possuía o condão de influenciar a decisão do Juízo Criminal acerca do delito sexual sobre o qual depunha na qualidade de testemunha, portanto, compromissada com a verdade; não há falar em absolvição por atipicidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IRENE APARECIDA CORREA DA SILVA,
permanecendo incólume a r. sentença condenatória proferida nos autos
da ação penal n.º 1406-21.2015.811.0011 – Código 229254
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020